Tribunal: TJDFT
Processo: 0003526-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Roubo circunstanciado. Causa de aumento. Concurso de pessoas. Restrição de liberdade das vítimas. Regime semiaberto.
1 – No roubo cometido em concurso de pessoas incide a causa de aumento do art. 157, § 2o, II, do CP.
2 - A restrição da liberdade da vítima, no roubo, para justificar o aumento da pena, deve se dar por período de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime. Se o réu foge do local do roubo e deixa as vítimas trancadas em cômodo do ambiente, incide a referida causa de aumento.
3 – Embora primário o réu, se a pena é superior a 4 anos, o regime prisional é o semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, CP).
4 – Apelação não provida.